Tribunal: CARF
Processo: 16366.720176/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.720176/2012-14
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.520 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COFERCATU COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
RATEIO PROPORCIONAL DE CRÉDITOS. CÔMPUTO DAS RECEITAS
FINANCEIRAS NA RECEITA BRUTA TOTAL
As receitas financeiras, submetidas à alíquota zero, integram o montante da
receita bruta total, para fins do cálculo do percentual de rateio dos créditos
entre os que podem ser ressarcidos/compensados e os que apenas se prestam a
deduzir o valor a pagar, porque o art. 3o, § 8o, II, da Lei no 10.637/2002 não
fala em receita bruta sujeita ao pagamento da contribuição, não cabendo ao
intérprete criar distinção onde a lei não o faz, além do que sujeitam-se ao
regime de apuração não cumulativa da contribuição as receitas financeiras
auferidas por pessoa jurídica que não foi expressamente excluída desse regime,
ainda que suas demais receitas submetam-se, parcial ou mesmo integralmente,
ao regime de apuração cumulativa (Solução de Consulta Cosit no 387/2017).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-011.507, de 16 de
junho de 2021, prolatado no julgamento do processo 16366.720155/2012-07, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720176/2012-14
Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.520 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.720176/2012-14

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, contra o Acórdão no 3301-006.895, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 3a Sejul do CARF.
Ao Recurso Especial, inicialmente foi negado seguimento, decisão que foi
revertida, em razão de Agravo, relativamente à matéria “Inclusão da receita financeira no cálculo
do rateio proporcional”.
O Contribuinte apresentou Contrarrazões.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais, conheço do
Recurso Especial.
No mérito, (inclusão das receitas financeiras no cálculo do rateio proporcional) a
jurisprudência desta Turma está espelhada neste recente Acórdão no 9303-011.297, de
17/03/2021, de relatoria do ilustre Conselheiro Valcir Gassen, que adoto como razões de
decidir:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
CRÉDITOS
DE
COFINS.
RATEIO
PROPORCIONAL.
RECEITAS
FINANCEIRAS. ALÍQUOTA ZERO. INCLUSÃO NO CONCEITO DE
RECEITA BRUTA TOTAL.
O art. 3o, § 8o, II, da Lei no 10.833/2003 não fala em receita bruta total, sujeita ao
pagamento de COFINS, não cabendo ao intérprete criar distinção onde a lei não
o faz. Impõe-se o cômputo das receitas financeiras no cálculo da receita brutal
total para fins de rateio proporcional dos créditos de COFINS não-cumulativo.
Voto
Quanto ao mérito, a matéria objeto de conhecimento do Recurso Especial da
Fazenda Nacional refere-se à possibilidade ou não do cômputo das receitas
financeiras na receita bruta total para o efeito de rateio proporcional dos créditos
no regime da não-cumulatividade das contribuições de PIS e COFINS.
Alega a Fazenda Nacional que não faz sentido incluir as receitas financeiras do
Contribuinte por elas não estarem associadas a nenhum tipo de custos, despesas
ou encargos que sejam comuns às demais receitas, ou seja, o posicionamento
defendido pela Fazenda Nacional é no seguinte sentido:
As receitas financeiras não se originam de insumos passíveis de creditamento, de
modo que sua inclusão no cálculo do percentual utilizável na segregação de
créditos contribuiria apenas para causar distorção no resultado obtido,
Fl. 863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.520 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.720176/2012-14

afastando‐o da real proporção entre os custos, despesas e encargos e sua efetiva
contribuição para cada tipo de receita auferida pela pessoa jurídica.
Cabe apontar que o Contribuinte apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial
da Fazenda Nacional alegando que a receita financeira deve integrar os cálculos
da receita bruta, uma vez que há previsão legal para tanto e que o próprio CARF
já se manifestou nesse sentido.
De fato, em que pese o entendimento trazido pela Fazenda Nacional, é de se
verificar que uma vez que estas receitas são utilizadas para os cálculos das
contribuições, elas devem ser consideradas no cômputo do rateio proporcional.
Esse foi o entendimento no acórdão recorrido e que de forma precisa estabelece a
correta aplicação da legislação. Assim, cita-se trecho do Acórdão no 3202-
000.597 para reforçar o entendimento acerca desta matéria:
“Merece, também, ser acolhido o recurso voluntário, quando pede que as receitas
financeiras, sujeitas à incidência à alíquota zero da contribuição, a partir de
02/08/2004, por força do Decreto no 5.164/2004, sejam computadas no somatório
da receita bruta total para fins de rateio proporcional.
Isso porque o art. 3o, § 8o, II, da Lei no 10.833/2003 não fala em receita bruta
sujeita ao pagamento de COFINS, não cabendo ao intérprete criar distinção onde
a lei não o faz. In verbis:
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal,
no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.”
Nesse sentido, apesar do entendimento trazido pelo Recurso Especial da Fazenda
Nacional, me filio a posição acima, uma vez que as receitas utilizadas para os
cálculos do PIS e da COFINS devem entrar no rateio proporcional, ou seja, se as
receitas financeiras integram a base de cálculo das contribuições não
cumulativas, da mesma forma, não podem ser excluídas para fins de rateio
proporcional, conforme o previsto no art. 3o, §8o, II, da Lei no 10.833/2003.
Corroborando com esse entendimento cita-se trecho da ementa do Acórdão no
3302-006.063, de relatoria do il. Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
(...)
PIS/COFINS.
RATEIO
PROPORCIONAL.
CRÉDITOS.
RECEITAS
FINANCEIRAS.
As receitas financeiras devem ser consideradas no cálculo do rateio proporcional
entre a receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total,
auferidas em cada mês, aplicável aos custos, despesas e encargos comuns.
As receitas financeiras não estão listadas entre as receitas excluídas do regime de
apuração não cumulativa das contribuições de PIS/Pasep e Cofins e, portanto,
submetem-se ao regime de apuração a que a pessoa jurídica beneficiária estiver
submetida. Assim, sujeitam-se ao regime de apuração não cumulativa dessas
contribuições as receitas financeiras auferidas por pessoa jurídica que não foi
expressamente excluída desse regime, ainda que suas demais receitas submetam-
Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.520 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.720176/2012-14

se, parcial ou mesmo integralmente, ao regime de apuração cumulativa (Solução
de Consulta Cosit no 387/2017)”.
À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso interposto pela Fazenda
Nacional.

Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente Redator

Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital